Tribunal: TJES
Processo: 5005290-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005290-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: VANDERLEI JOSE BONI
RELATOR(A):CARLOS SIMOES FONSECA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MOTORISTA DE UBER E PLATAFORMA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDO NA FORMA DO ART. 373, §1º, do CPC/15.

1. A despeito de não se aplicar ao caso, como bem sustenta a recorrente, o Código de Defesa do Consumidor, ao menos parcela dos fatos controvertidos desta ação indenizatória devem ser objeto de comprovação pela agravante, em decorrência da excessiva dificuldade de cumprir o encargo por parte do agravado. Nesse sentido permite o art. 373, §1º, do CPC/15
.

2. A prova dos motivos pelos quais o apelado foi desabilitado do aplicativo UBER compete à recorrente. Por outro lado, uma vez esclarecido o motivo do desligamento, caberá ao agravado demonstrar que a conduta do recorrente configurou ato ilícito passível de reparação, material e moralmente
.

3. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interpostos por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA,
irresignado com a decisão
proferida no bojo da ação ordinária nº 5001654-40.2021.8.08.0021 pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que concedeu a inversão do ônus da prova em favor do requerente, por reconhecer a relação consumerista existente entre as partes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, vez que não configurada a relação de consumo, não sendo
cabível a inversão do ônus da prova.

Com fulcro nessas considerações, requereu
, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, e no mérito, a confirmação da tutela de urgência, a fim de que não incida o CDC na espécie, tampouco se implemente a inversão do ônus da prova.

Conforme decisão Id 1704327, deferi parcialmente a liminar para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, mas manter a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC/15, relativamente ao dever probatório atribuído à recorrente de desvendar os motivos pelos quais o agravado foi desligado do aplicativo de transporte.

Conforme certidão Id 4161328 não foram apresentadas as informações solicitadas ao juízo de origem.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Na origem,
VANDERLEI JOSE BONI
ajuizou ação indenizatória em face da
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, narrando que atuava como motorista independente na plataforma da agravante e possuía bom desempenho, contudo, em 09/11/2020, ao finalizar uma viagem, teve sua conta bloqueada de forma imotivada. Aduz que buscou esclarecimentos junto à recorrente sobre o ocorrido, entretanto não obteve nenhuma explicação acerca do ocorrido.

Em virtude de tais circunstâncias, ingressou com a presente demanda pleiteando, liminarmente, a reativação de sua conta junto à plataforma e, no mérito, a inversão do ônus da prova, indenização não inferior ao importe de R$10.000 (dez mil reais) a título de danos morais, danos materiais por lucros cessantes no importe de R$34.001,37 (trinta e quatro mil e um reais e trinta e sete centavos), que correspondem às semanas não trabalhadas, bem como a condenação da empresa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao apreciar a liminar, o Juízo
a quo
postergou a análise do pedido de reativação da conta junto à plataforma da recorrente, mas, por outro lado, deferiu a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso e, via reflexa, inverteu o ônus da prova.

Do contexto dos autos, entendo que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, já que não caracterizada a relação de consumo existente entre as partes.

Contudo, ao menos parcela dos fatos controvertidos desta ação indenizatória devem ser objeto de comprovação pela agravante, em decorrência da excessiva dificuldade de cumprir o encargo por parte do agravado. Nesse sentido permite o art. 373, §1º, do CPC/15, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim entendo porque a demanda indenizatória funda-se na alegação de que o autor, que é motorista da plataforma eletrônica de transporte de passageiros administrada pela recorrente (UBER), teve sua conta bloqueada sem motivos.

Para averiguar a veracidade de tal alegação, somente a UBER, que é quem administra o sistema e dispõe das funcionalidades para habilitar e desabilitar condutores, pode esclarecer os motivos do desligamento do agravado e, assim, permitir averiguar se ocorreu algum ato ilícito passível de reparação.

Assim, a prova dos motivos pelos quais o apelado foi desabilitado do aplicativo UBER compete à recorrente. Por outro lado, uma vez esclarecido o motivo do desligamento, caberá ao agravado demonstrar que a conduta do recorrente configurou ato ilícito passível de reparação, material e moralmente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
CONFIRMO
a liminar recursal anteriormente deferida (Id 1704327), para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso, mas manter a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC/15, relativamente ao dever probatório atribuído à recorrente de desvendar os motivos pelos quais o agravado foi desligado do aplicativo de transporte. .

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator